Tribunal: TJMT
Processo: 1006117-41.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1006117-41.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: BRUNO DE OLIVEIRA RABUKA
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de Bruno de Oliveira Rabuka, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso-MT.
Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 29 de março de 2022, cuja custódia foi convertida em preventiva, por força da decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n. 1002966-44.2022.8.11.0040, em razão da suposta prática dos crimes de furto, desobediência e embriaguez ao volante (arts. 155, caput, e 330, do Código Penal e art. 306 da Lei n. 9.503/97).
Sustenta a impetrante a ilegalidade da conversão da prisão em flagrante do paciente em preventiva, de ofício, pelo juízo de primeiro grau, sem qualquer representação da autoridade policial ou do Ministério Público, motivo pelo qual entende que a aludida custódia deva ser relaxada.
Salienta a “superlotação da Unidade Carcerária de Sorriso (92 vagas e 286 presos) e a excepcionalidade da prisão preventiva em tempos de Pandemia, conforme preconizado pela Recomendação 62, CNJ.”
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer o relaxamento da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Conquanto o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do paciente.
No que tange à tese de ilegalidade da conversão ex officio da prisão em flagrante em preventiva, deve ser destacado que os recentes julgados oriundos do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, neste, por intermédio da sua Terceira Seção (Habeas Corpus n. 131263, julgado em 24.02.2021), impõe uma revisão do entendimento até então externado por este magistrado.
Isso porque, se extrai dos julgamentos acima mencionados que o entendimento das Cortes Superiores caminha no sentido de se reconhecer a ilegalidade acima transcrita, isso significando dizer que não cabe mais ao magistrado converter a prisão em flagrante em preventiva sem o prévio pedido do Ministério Público ou da autoridade policial, nos termos da nova redação dos arts. 310 e 311, do Código de Processo Penal, conferidas pela Lei. 13.964/19 (Pacote Anticrime).
Com efeito, o caso destes autos, a autoridade policial não representou pela prisão preventiva do paciente e, por sua vez, a presentante do Ministério Público, na audiência de custódia, se manifestou somente pelo declínio da competência para uma das unidades judiciárias da Comarca de Campo Novo do Parecis-MT, deixando de se manifestar sobre a homologação da prisão em flagrante ou sua conversão em preventiva. Todavia, após análise do caso, a autoridade impetrada homologou a prisão em flagrante, declinou da competência somente em relação ao crime de furto e, em relação aos crimes remanescentes, converteu de ofício o flagrante em prisão preventiva, para garantia da ordem pública.
Não obstante este magistrado anteriormente se filiasse ao entendimento então remansoso do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o art. 310, II, do Código de Processo Penal autorizava que o juiz, ao receber o auto de prisão em flagrante e verificando a existência dos pressupostos do art. 312, do referido Codex, convertesse a prisão em flagrante em prisão preventiva, reconhece que atualmente o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça passaram a entender que o art. 310, II, do código aqui citado, deve ser interpretado em conjunto com os arts. 282, §2o, e 311 do mesmo diploma legal, fazendo-se imprescindível, portanto, manifestação prévia do Ministério Público ou da autoridade policial para a decretação da prisão provisória.
Posto isso, defiro a liminar postulada, para relaxar a prisão preventiva de Bruno de Oliveira Rabuka; determinando que o juízo de primeiro grau providencie a expedição do alvará de soltura em favor dele, se por outro motivo não estiver preso, sem prejuízo de que venha a ser decretada a sua prisão preventiva ou impostas outras medidas diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, desta feita, precedida de representação da autoridade policial ou de requerimento do Ministério Público.
Considerando que este processo está suficientemente instruído, fica dispensada a requisição de informações à autoridade acoimada de coatora. Comunique-se, contudo, o juízo de primeiro grau, para que dê cumprimento a esta decisão, facultando-lhe, caso entenda necessário, prestar as informações que entender pertinentes, no prazo de 5 (cinco) dias; assim como para que preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito deste writ.
Findo o prazo acima assinalado, com ou sem as informações, remetam-se estes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 1o de abril de 2022.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator